Tribunal: TJSP
Processo: 1023214-49.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO.
1 – Mora "ex re". Desnecessidade de interpelação do devedor para constituição em mora. Juros moratórios e correção monetária que devem incidir sobre os valores das despesas condominiais cobradas desde seus vencimentos (arts. 395 e 397, do CC)
2 –Índice de atualização da correção monetária – Tabela Prática do

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO.
1 – Mora "ex re". Desnecessidade de interpelação do devedor para constituição em mora. Juros moratórios e correção monetária que devem incidir sobre os valores das despesas condominiais cobradas desde seus vencimentos (arts. 395 e 397, do CC)
2 –Índice de atualização da correção monetária – Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE